Tribunal: TJSP
Processo: 1032791-59.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Dano moral não configurado. Ausência de elementos que indiquem a duração do alegado extravio da bagagem. Impossibilidade de aferir eventual descumprimento do prazo estabelecido no art. 32, §2o, I, da Resolução ANAC no 400/2016. Abalo

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Dano moral não configurado. Ausência de elementos que indiquem a duração do alegado extravio da bagagem. Impossibilidade de aferir eventual descumprimento do prazo estabelecido no art. 32, §2o, I, da Resolução ANAC no 400/2016. Abalo extrapatrimonial não demonstrado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.